Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.